Tribunal: CARF
Processo: 10909.001706/2010-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.001706/2010-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SOMA TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/03/2007
RICARF. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor, § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 30/03/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real da remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as
contribuições efetivamente devidas serão apuradas por aferição indireta
Recurso voluntário improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo
Rigo Pinheiro, Jose Marcio Bittes, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.001706/2010-07
Fl. 461
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0730.434
da 6a Turma da DRJ/FNS de 24 de janeiro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório fiscal (fls 11/15)
Em 14/05/2010 foi lavrado auto de infração de no 37.247.811-5 no valor de
R$31,211,69 decorrente de procedimento fiscal iniciado em 29/04/2010, que apurou no período
de 11/2006 a 03/2007 contribuições destinadas a terceiras entidades (FNDE, SESI, SENAI,
INCRA, SEBRAE)., calculadas sobre os valores pagos ao contribuinte individual Paulo Roberto
Marques. pelos motivos descritos a seguir:
3.1.Em vista dos indícios e fatos constatados, a auditoria concluiu que a escrituração
mercantil do contribuinte não registra a realidade de suas operações, motivo pelo qual
não deve ser considerada. Ademais se encontra em desacordo com os Princípios
Fundamentais de Contabilidade, de adoção obrigatória no território nacional,
preconizados pelas Resoluções 750 e 744 do Conselho Federal de Contabilidade.
3.2.Houve, no curso da ação, lavratura de Auto de Infração, por descumprimento de
obrigação acessória, Código de Fundamentação Legal — CFL 38, DEBCAD
37.247.809-3, por haver o contribuinte apresentado os Livro Diários contendo sua
escrituração mercantil com informações diversas da realidade e omissão de informações
verdadeiras.
3.3.Como conseqüência aos valores registrados na escrituração e constantes da
Declaração de Imposto de Renda do Sr. Paulo Roberto Marques como remuneração do
capital, foram considerados pela auditoria como REMUNERAÇÃO DO TRABALHO,
em especial por ter sido atribuída de forma desproporcional, em desacordo com o
contrato social, e por não existir na empresa qualquer pessoa que pudesse exercer as
atividades de gerência bem como outras administrativas e de supervisão dos trabalhos
técnicos.
3.4.Foram deduzidos das bases de cálculo aferidas, os valores das bases de cálculo
constantes das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social —
GFIPs, assim como os valores das retenções de 11% feitas pelos tomadores de serviço.
No mesmo procedimento foram lavrados seguintes autos de infração nos AI
37.247.809-3 (R$ 14.107,77), 37.247.810-7 (R$ 17.453,38) e 37.247.814-0 (R$196.975,50).
Impugnação (fls 24/51)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 18/06/2010, na qual
em síntese alega:
1. Ocorrência de vício formal no lançamento por equivoco na identificação
do sujeito passivo;
2. Que a fiscalização adotou meros indícios como previsão legal de infração,
ferindo o princípio da legalidade, o que acarreta a nulidade do lançamento;
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

3. Inexistência de afronta aos princípios fundamentais da contabilidade;
4. O lançamento não se baseou em documento hábil;
5. Impossibilidade de aferição indireta sobre folha de salários;
6. As divergências apontadas pela fiscalização entre as declarações enviadas
constituem meros erros formais;
7. Multa de 24% revela-se excessiva e tem caráter confiscatório;
Acórdão (fls.391/406)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/03/2007
Auto de Infração no 37.247.811-5 de 19/05/2010.
AFERIÇÃO INDIRETA. LANÇAMENTO ARBITRADO.
Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, as contribuições
efetivamente devidas serão apuradas por aferição indireta.
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário (fls.410/439)
Cientificado em 18/10/2013, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
13/11/2013 com as mesmas alegações e fundamentos já apresentados na impugnação, não
constando nenhuma inovação de fato ou de direito.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Uma vez que não foram apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. §
3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF (fls. 397/406):
O impugnante, como preliminar, afirma que ocorreu erro de forma, por equivoco na
identificação do sujeito passivo que macula o lançamento. Alega em síntese que a
empresa autuada, Soares & Marques Trade International Ltda não teria legitimidade
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

passiva para fazer frente ao presente lançamento, tendo em vista que o sujeito passivo
indicado na intimação seria a empresa Segwork – Consultoria de Segurança do Trabalho
e Soluções Empresariais Ltda.
Não procede a tese apresentada pelo impugnante. Conforme se pode constatar do exame
nos Contratos Sociais anexados, trata-se da mesma empresa, iniciada em 2006, que
procedeu alterações em sua razão social e no seu objeto em 2008 e 2009.
A sociedade iniciou sua atividade com a razão social de Marques Serviços de
Metalurgia Ltda, em 10/06/2006, com o objetivo social prestação de serviços de corte,
solda, metalurgia, estruturas metálicas, manutenção e reparos, entre outros, tendo como
administradores os sócios Paulo Roberto Marques e Vanessa Marques Soares.
Conforme primeira alteração no contrato social, em 17/01/2008, a sociedade alterou sua
razão social e seu objeto, conforme se destaca:
“Clausula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SEGWORK — CONSULTORIA
DE SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.”
Na segunda alteração no contrato social, efetuada em 03/03/2009, Procedeu-se nova
alteração na razão social da empresa, que passou a denominar-se Soares & Marques
Trade Internacional Ltda, sendo que, com relação ao quadro societário apenas nesta
ocasião ocorreram alterações.
O sócio Paulo Roberto Marques se retira da sociedade e é admitida a sócia Iracema
Soares, CPF 922.773.90925, permanecendo Vanessa Marques Soares. Assim dispõe a
segunda alteração contratual, fl. 82 dos autos:
“Cláusula Primeira
A denominação social da sociedade passa a ser SOARES & MARQUES TRADE
INTERNATIONAL LTDA.
Parágrafo Único: A sociedade adotará como titulo fantasia a expressão 'SOMA
TRADING INTERNATIONAL”.
Assim, há vista dos fatos comprovados no exame dos contratos sociais da empresa, se
verifica que a tese apresentada pelo impugnante, de que teria ocorrido erro na
identificação do sujeito passivo é totalmente descabida, uma vez que se trata da mesma
empresa, sendo que apenas ocorreram alterações na sua razão social, bem como no seu
objeto social. Desta forma, correto foi o procedimento da fiscalização, o qual não
merece reparos. Isto porque, o nome que constava do cadastro da Receita Federal
quando do inicio dos procedimentos fiscais, era SEGWORK — CONSULTORIA DE
SEGURANÇA DO TRABALHO E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.
Tão logo a fiscalização tomou conhecimento da alteração no contrato social efetuada
pela empresa, atualizou as informações, sendo que, desta forma, a emissão dos autos de
infração teve como sujeito passivo a mesma empresa, entretanto, já com a razão social
atualizada.
Desta forma, considerado que o nome da empresa atualmente é Soares &Marques Trade
Internacional, escorreito foi o lançamento tendo o contribuinte esta razão social.
Importante observar que a empresa mantém o mesmo Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas CNPJ, junto ao Ministério da Fazenda, deste o inicio de suas atividades em
junho de 2006.
Portanto, é precário o argumento apresentado pelo impugnante, no sentido de tentar
caracterizar erro de sujeição passiva, pois se trata do mesmo contribuinte. No presente
caso, não há que se falar também na figura da sucessão empresarial, uma vez que esta
inexiste.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

Do exame da escrituração contábil e da aferição indireta
O contribuinte apresenta em sua impugnação diversos questionamentos inerentes aos
motivos da aferição da remuneração, alega que não restou demonstrada a
fundamentação legal e que teria a autoridade fiscal efetuado o lançamento com base em
presunção.
Entretanto, da análise dos elementos trazidos aos autos pela fiscalização, bem como da
documentação anexada, ao contrário do que afirma a impugnante, verifica-se que os
fatos apontados pela fiscalização demonstram que a contabilidade da empresa não se
apresenta de forma clara e ocorre a ausência de escrituração do total da remuneração
paga pela empresa aos segurados empregados.
O arbitramento da mão de obra com base nas notas fiscais emitidas pelo contribuinte
ocorreu pelo fato deste deixar de cumprir suas obrigações acessórias, posto que a
empresa deve registrar de forma correta em sua contabilidade todas as operações e fatos
contábeis ocorridos, sustentando estes lançamentos com documentação idônea de forma
que sua escrituração contábil espelhe com fidedignidade a realidade econômica,
financeira e patrimonial existente na empresa.
A verificação do correto recolhimento da contribuição devida pelo contribuinte, bem
como o cumprimento das obrigações acessórias decorrentes, tem como premissa a
análise da escrituração contábil da empresa, cujos registros devem estar corroborados
por documentação idônea, solicitada formalmente pelo Auditor Fiscal. Esta premissa
básica é necessária para identificar e quantificar de forma clara e precisa os fatos
geradores ocorridos, para os quais incidem a contribuição previdenciária, bem como as
destinadas a terceiras entidades.
Com relação a este aspecto, determina a legislação que a empresa deve preparar
diversos documentos, a saber folha de pagamento nos moldes estabelecidos pelo órgão
fiscalizador, lançar mensalmente em títulos próprios da sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, prestar todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis relativa aos fatos em exame, prestar todos os
esclarecimentos necessários à fiscalização e apresentar as informações por meio da
GFIP. Estas obrigações do contribuinte estão dispostas no art. 32 da Lei 8.212/91,
conforme transcreve-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
III prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS e ao Departamento da
Receita Federal DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
IV informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados
aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Verifica-se, portanto que a análise dos fatos geradores passa obrigatoriamente pelo
exame de diversos documentos e principalmente pelo exame da contabilidade da
empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está definida na Lei.
No caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui falta de prova
regular e formalizada a respeito dos fatos geradores incorridos, a base de calculo poderá
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

se obtida por arbitramento, cabendo à empresa responsável o ônus da prova em
contrário. Este é o entendimento consumado na legislação aplicável ao caso, mais
especificamente no art. 33, § 3o e § 6o da Lei 8.212/91, vigente quando do lançamento
fiscal, conforme se transcreve:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e
as devidas a outras entidades e fundo.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e
informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos
e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode,
sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida,
cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
§ 4o Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos
pela execução de obra de construção civil pode ser obtido mediante cálculo da
mão-de-obra empregada, proporcional à área construída, de acordo com
critérios estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, cabendo ao
proprietário, dono da obra, condômino da unidade imobiliária ou empresa co-
responsável o ônus da prova em contrário.
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas
sempre se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada,
não lhe sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com o disposto nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Verifica-se, portanto que a legislação aplicável é muito clara com relação aos
documentos que devem ser verificados pelo auditor fiscal, bem como estabelece a
prerrogativa do exame da contabilidade da empresa pelo agente fiscalizador, e
determina qual o procedimento a ser tomado no caso de sua apresentação deficiente.
Feitas estas considerações iniciais, passa-se à análise do caso concreto.
Verifica-se na peça de defesa que o impugnante alega que não teria ocorrido a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores. No entanto, conforme consta dos
autos, não há como acatar estes argumentos.
A fiscalização, de forma pontual, apresenta amplo relatório, no qual demonstra que a
escrituração contábil da empresa se apresenta de forma deficiente, bem como demonstra
que a empresa não registra a totalidade da remuneração dos empregados a seu serviço,
conforme analise a seguir.
Relata que nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas em 2006 e 2007
verifica-se nestas constam a presença de materiais aplicados. No entanto, se constatou
que não existem assentamentos contábeis de compras de materiais em todo o período
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

examinado. Verifica-se, por esta constatação, que a empresa emite notas fiscais com
fornecimento materiais sem que sua exista qualquer registro em sua escrituração
contábil da entrada dos mesmos.
Outra situação apontada pela fiscalização diz respeito as discrepâncias de informações
nas receitas decorrentes das notas fiscais emitidas pela empresa e aquelas presentes nas
declarações apresentadas junto à Receita Federal do Brasil, por meio da Declaração de
Imposto de Renda Sobre o Lucro Presumido. Relativamente ao ano calendário 2006,
constatou-se que a totalidade da receita de prestação de serviço declarada foi de R$
637.096,00, sendo que a empresa na realidade emitiu um total de R$ 852.372,00 em
notas fiscais. Discrepância ainda maior se constata dos registros relativos a receita de
comercio uma vez que declarou a Receita Federal, o valor de R$ 242.976,00 (2006),
sendo que as notas fiscais apontam um total de apenas R$ 27.700,00, os quais sequer
estão registrados na contabilidade da empresa, conforme já comentado.
Contrapondo a esta constatação apurada pela fiscalização, a empresa se limita a afirmar
que incorreu em erro no envio das informações, e que sua atividade era apenas de
prestação de serviço, mas não justifica a ausência de registro contábeis dos materiais
constatados.
Outro fato apontado pela fiscalização é que nos livros contábeis da empresa, constatou-
se que no período examinado não aparecem pagamentos de despesas correntes da
empresa, tais como energia elétrica, telefone, nem tampouco de abastecimento de água,
o que realça o fato de que a escrituração não registra corretamente suas operações.
Corroborando com estas constatações, relata o Auditor Fiscal que a empresa não possui
um único bem em seu ativo imobilizado, sendo que não existe registro desta natureza
em sua contabilidade. Que esta não registra depreciações nem tampouco não consta
despesas com aluguel de bens ou equipamentos necessários para a sua atividade. No
período fiscalizado, as atividades desenvolvidas pela empresa estavam relacionadas a
serviços de solda, metalurgia, montagens, pinturas, inclusive com transporte de
materiais, conforme se pode constatar do histórico das notas fiscais de serviço
constantes dos autos.
A impugnante sustenta que sendo uma prestadora de serviço, poderia atuar com
infraestrutura bem menos organizada do que um comércio. Que não existe, nos termos
da lei, qualquer obrigatoriedade na manutenção de uma sociedade com ativo
imobilizado, ainda mais se tratando de prestadora de serviço.
Entretanto, mesmo considerando que, a atividade do contribuinte possa demandar uma
estrutura menor, este fato não desobriga a empresa de registrar adequadamente em sua
contabilidade seus bens e equipamentos. Assim, correto foi a interpretação da
autoridade fiscal com relação a este aspecto, no qual aponta a precariedade dos
registros.
Outra situação verificada no exame da contabilidade da empresa, diz respeito a grande
desproporcionalidade entre a remuneração constante de sua folha de pagamento e os
valores obtidos das receitas de prestação de serviços.
Conforme análise procedida pela fiscalização, as bases oferecidas a incidência de
contribuições previdenciárias representam apenas 3,58% do faturamento em 2006 e
2007. Oportuno registrar que o percentual gasto de mão de obra usualmente despendido
por prestadores de serviço, com relação ao valor total dos serviços faturados gira em
torno de 40%, sendo este valor considerado razoável, considerado os valores mínimos
de remuneração que o contratado tem que pagar a seus segurados empregados. Nesta
esteira, com o mesmo entendimento preconiza o Inciso I, do Art. 600 da IN 03, de
14/07/2005, vigente quando do período em análise, que estabelece o mesmo percentual
para os casos de aferição da mão de obra utilizada na prestação de serviços. Ou seja, a
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

mão de obra contida na nota fiscal de serviço, como parâmetro aceitável deve estar em
torno do patamar de 40% do seu valor bruto.
E caso isto não ocorra, somente a contabilidade da empresa pode fazer prova positiva
em favor do contribuinte. Assim, caso o este incorra em despesas com mão de obra
muito abaixo do patamar referenciado, faz-se necessário que sua escrituração contábil
seja confiável e registre corretamente as operações, o que, entretanto, não é o caso da
empresa em questão.
Com relação a estes fatos apresentados pela fiscalização, o contribuinte alega que em
função da atividade da empresa que atua na área de prestação de serviço, sua
rentabilidade é superior a comercial de forma que se justifica o fato da sociedade gerar
um lucro de cerca de 37 vezes o capital aplicado, e que isto não caracteriza infração.
Entretanto, não se está aqui efetuando comparações entre o capital aplicado e o lucro
obtido e sim demonstrando o grande descompasso que existe entre a receita de serviço e
a mão de obra necessária para realiza-la.Ademais, considerando a fragilidade dos
registros contábeis do impugnante, não há como acatar estas afirmações, pois estas
somente seriam aceitáveis sob o ponto de vista da apresentação de uma contabilidade
idônea.
Por outro lado, existe robusta comprovação nos autos de que a empresa não registra em
sua contabilidade a totalidade da mão de obra a seu serviço, o que, evidentemente,
aumenta o fosso existente entre suas receitas e a mão de obra declarada em sua folha de
pagamento.
Conforme apurou a fiscalização, todo o faturamento da empresa, no período fiscalização
foi efetuado com apenas cinco segurados empregados formalmente registrados.
Consta ainda que a empresa não possui em seus quadros nenhum empregado
administrativo. Outro fato apurado é que não consta na contabilidade o registro do Pro
labore, apesar deste estar informado em GFIP.
Corroborando neste quadro de pouca confiabilidade com relação aos segurados
empregados constantes da folha de pagamento da empresa, a fiscalização relata que o
controle relativo ao gasto de pessoal pelo principal cliente do contribuinte, a GDC
ALIMENTOS S/A, não mantém correspondência com os registros contábeis do
contribuinte.
A autoridade fiscal relata que em diligencia levada a efeito junto a empresa citada, que
no período examinado era o principal cliente da MARQUES SERVIÇOS DE
METALURGIA LIDA foi possível verificar, nos pedidos emitidos pela mesma, grande
incoerência no que se refere as horas de prestação de serviço cobradas. Para demonstrar
este fato, aponta, a titulo de exemplificação que no mês de 10/2006, a maioria dos
trabalhos era efetuada sem a discriminação das horas trabalhadas. Que no entanto,
mesmo sem levar em consideração as horas não destacadas, verificou que em apenas
três notas fiscais ( no 13, 14 e 15) um total de 7.757 horas de trabalho, sendo que o valor
cobrado foi de R$ 75.330,00.
A fiscalização informa que as horas cobradas pela Marques Serviços e Metalurgia
apenas nos três pedidos constantes do quadro acima são totalmente incompatíveis com o
número de empregados existentes no mês 10/2006 que era de 4 segurados. Do total
faturado no mês, consta ainda mais o valor de R$ 132.166,00, sem, no entanto, constar
dos pedidos o número de horas trabalhadas.
Importa observar que deste valor faturado (R$ 132.166,00), não considerado na analise
procedida pela fiscalização, se considerarmos a média das horas cobradas nas três notas
fiscais em que ocorreu a indicação, equivaleria a mais 4.837 horas de serviços prestadas
pela contratada (contribuinte).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

A mesma análise é feita pela fiscalização com relação a mês 12/2006, no qual das notas
fiscais com indicação do numero de horas, tem-se o total de 4.258,60 hs. De trabalho,
sem contar o faturamento de R$ 258.593 não considerados na análise, o que resulta em
mais 9.441 hs. O numero de segurados no mês era de 05, o que é totalmente
incompatível com a capacidade de prestação de serviço da empresa contratada.
Contrapondo a estas constatações a impugnante alega que partindo da premissa que para
a escrituração contábil o pedido não possui qualquer validade legal, e que este tipo de
documento não poderia ser utilizado como fundamento para a descaracterização da
operação realizada. Que pedido nada mais é que uma simples relação de itens que um
cliente pode vir a adquirir, ou seja, é um documento sem valor legal, inidôneo para
comprovar uma venda ou prestação de serviço, podendo ser modificado ou cancelado a
qualquer momento. Alega que apenas a nota fiscal é documento idôneo para registro
contábil.
Entretanto, as constatações efetuadas pela fiscalização, na diligencia procedida na
empresa GDC Alimentos S/A não foram efetuadas com base em análises de simples
pedidos como quer fazer crer a impugnante.
Consta, dos autos, planilhas detalhadas que informam o numero de pedido da
contratante, mas principalmente vinculam o pedido com a respectiva nota fiscal do
prestador do serviço, no caso a Marques Serviços e Metalurgia, indicando de forma
inequívoca o numero da nota fiscal, bem como informa a data, o numero de horas e por
ultimo, o valor dos serviços. Portanto, as notas fiscais emitidas pelo prestador dos
serviços têm como origem, evidentemente, os pedidos realizados pelo contratante, o que
demonstra a precariedade dos argumentos apresentados pelo impugnante neste sentido.
Este alega também que a emissão das notas fiscais, na maioria dos casos, somente era
feita após a prestação de serviço, já previamente estipulado entre as partes, mas não
especificando o tempo despendido para tal realização.
Com relação a esta afirmação, caso fosse cofirmada nos autos, o que não é o caso, esta
apenas confirma que a contabilidade da empresa não espelha a realidade das operações,
uma vez que o próprio contribuinte afirma supostamente a realização de serviços não
faturados. Entretanto, o que consta dos autos, é o efetivo registro dos serviços efetuado,
nas datas conforme indicados nas notas fiscais de serviço. Não há como acatar
alegações no sentido de que a empresa prestou serviços em uma data e procedeu a
emissão de notas fiscais em outra, pois este fato sequer consta do histórico das notas
fiscais emitidas.
Outra situação apontada pela impugnação diz respeito aos Princípios Fundamentais de
Contabilidade. Alega que não se encontra qualquer indicio na escrituração contábil que
fere quaisquer dos princípios citados. Que no relatório destacado pelo auditor fiscal, em
nenhum momento encontra-se menção a princípios feridos, apenas afirmando que a
contabilidade apresenta-se em desacordo com os preceitos adotados obrigatoriamente
em todo o território nacional.
De fato a autoridade fiscal não apresentou uma análise específica sobre qual dos citados
princípios fundamentais a escrituração do contribuinte estava em desacordo. Entretanto,
isto não altera os fatos constatados pela fiscalização, os quais estão suficientemente
demonstrados em seu relatório fiscal. A ausência de indicação de qual principio contábil
pelo Auditor notificante também não caracteriza qualquer cerceamento de defesa por
parte do impugnante, uma vez que os fatos apurados no exame dos livros Diário e
Razão foram descritos de forma clara e permitiu ao contribuinte o contraditório. Em
momento algum este demonstrou qualquer dificuldade em contrapor os pontos
específicos apontados pelo auditor, apurados do exame de sua escrituração contábil.
Ademais, apenas para consolidar o entendimento da fiscalização, que foi expresso de
forma generalizada, pode-se dizer de pronto que a contabilidade do contribuinte deixa
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

de cumprir o principio da Oportunidade, pela ausência de registro de itens do
imobilizado, depreciação dos mesmos e ausência de registro de entrada de materiais.
Descumpre também o contribuinte o principio da Competência, posto que a empresa
deixou de registrar despesas com salários no momento em que ocorreram, bem como
não procedeu o devido registro de despesas com energia elétrica, telefone e água e se
constatou ainda a ausência de registro do pro labore dos sócios. Em que pese a
autoridade lançadora não ter indicado de forma pontual qual principio foi descumprido,
o fez de forma genérica, sendo que o contribuinte poderia ter apresentado elementos
contraditórios aos mesmos, uma vez que demonstrou ter amplo conhecimentos e
domínio sobre a matéria, conforme apresentado em sua peça de impugnação.
Assim, há vista de tudo que foi analisado nos autos, considero escorreito o
procedimento da fiscalização, ao apurar as bases de calculo da contribuição
previdenciária por meio de aferição indireta, dentro dos ditames da legislação aplicável,
e das normas inerentes, conforme indicado neste relatório.
Multa de ofício
Com relação à multa aplicada, o contribuinte discorre no sentido de que esta seria
confiscatória, excessiva, abusiva e fere o principio da capacidade contributiva.
Cabe esclarecer, no que se refere à multa aplicada, que esta decorre automaticamente da
exigência principal, nos termos da legislação vigente, não sendo permitido a autoridade
fiscal, bem como a este órgão de julgamento colegiado, afastar a sua aplicação, prevista
no art. 35 da Lei 8.212/91.
Quanto à alegada não observância do princípio da capacidade contributiva e do não
confisco pelo agente lançador, estes são princípios direcionados ao legislador, bem
como ao Poder Judiciário, enquanto poder de controle de constitucionalidade das leis e
da legalidade dos atos administrativo. Ao servidor encarregado de efetuar o lançamento
tributário resta tão somente obedecer ao ordenamento jurídico vigente, como corolário
do princípio da legalidade que está intimamente presente na atividade de constituição do
crédito. Portanto, havendo lei impondo determinadas regras a serem obedecidas, não
compete ao auditor perquirir a respeito da validade das normas a que está sujeito. Desse
modo, não merece avançar a argumentação da requerente, neste sentido.
Pedido de produção de provas e juntada de documentos. O impugnante requer
determinar a realização de produção de todos os meios de provas em direito admitidas,
especialmente a documental inclusa, pericial, bem como as demais que se fizerem
necessária.
Em análise do argüido, há que se começar afirmando que a realização de perícia é, antes
de qualquer outra coisa, providência a ser demandada pela autoridade julgadora,
devendo ser adotada nos casos em que tal se mostre necessário à solução do litígio.
O artigo 18 do Decreto n.o 70.235/72, que prevê a possibilidade de a autoridade
julgadora de primeira instância determinar a realização de perícias, assim dispõe, in
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art.
1.o da Lei n.o 8.748/93)
Como se percebe, o preceito contido na legislação que rege o processo administrativo
fiscal, segue a linha adotada pelo nosso direito processual, expresso no artigo 420 do
Código de Processo Civil.
Art. 420. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.
Parágrafo único. O juiz indeferirá a perícia quando:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.001706/2010-07

I a prova do fato não depender do conhecimento especial de técnico;
II for desnecessária em vista de outras provas produzidas;
III a verificação for impraticável.
O que há de comum nos dois dispositivos, é que ambos consagram a idéia de que a
prova pericial deve ser produzida, antes de qualquer outra razão, com o fim de firmar o
convencimento do juiz/julgador, que pode ter a necessidade, em face da presença de
questões de difícil deslinde, de municiar-se de mais elementos de prova.
Entretanto, os elementos constantes dos autos tornam inoportunos e injustificados a
produção de novas provas, motivo pelo qual, indefiro o requerimento efetuado pela
impugnante, por entender ser este procedimento desnecessário, nos termos da legislação
citada.
CONCLUSÃO
Assim, se verifica que o presente auto de infração preenche os requisitos legais, não
contém valores indevidos, e não existem motivos para que seja julgado insubsistente ou
anulado, sendo totalmente improcedentes as razões da impugnante.
Ante todo o exposto, manifesto-me pela improcedência da impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido.
É como voto.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito as preliminares alegadas e nego
provimento por sua total improcedência. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 471
DF CARF MF
Original